Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704934-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PFIZER BRASIL LTDA, PFIZER BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticionam as impetrantes, PFIZER BRASIL LTDA e outro, em id 55143807, noticiando o julgamento, pelo STF, das ADI 7066, 7070 e 7078, nas quais se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022, que prevê a exigência da anterioridade nonagesimal na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS. Requerem a aplicação imediata do entendimento fixado pelo STF, para reconhecer como indevida a cobrança do DIFAL no período anterior a 05/04/2022. Em relação ao período posterior a 05/04/2022, requerem a desistência da demanda. Brevemente relatado. Por meio da decisão de id 40445615, foi determinada a suspensão do feito até ordem do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI 7066, 7070 e 7078. Em consulta ao sítio do STF na rede mundial de computadores, constata-se que as ADI 7066, 7070 e 7078 foram, de fato, julgadas em 29/11/2023. Todavia, até o momento, foi publicada no DJE tão somente a ata de julgamento, não havendo notícia da publicação do acórdão. Ademais, há pedido de desistência parcial formulado pelos impetrantes. Ante o exposto, intime-se o impetrado, DISTRITO FEDERAL, a fim de se manifestar sobre a notícia de julgamento das ADI, bem como sobre o pedido de desistência parcial da ação mandamental. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora